Tribunal: TJDFT
Processo: 0742264-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PENHORA. EVICÇÃO. LITIGIOSIDADE DA COISA. CONHECIMENTO PELO EVICTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste ofensa à coisa julgada quando a matéria discutida não encontra similitude com o objeto de outro processo. No caso, na demanda em que se alega sua ocorrência houve apenas análise da existência de fraude à execução, que não se confunde com a evicção, tratada nesses autos. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 447, do Código Civil (CC) dispõe que, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. O direito do adquirente contra a evicção decorre de lei, independe de cláusula expressa.
3. Há duas hipóteses - uma legal e outra convencional - em que pode ser afastada a garantia da evicção. A primeira está prevista no artigo 457, do CC, que dispõe: “Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.” A segunda, no artigo 448, do CC, que informa que as partes podem reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção por cláusula expressa.
4. Na hipótese, a garantia da evicção esbarra na hipótese da exclusão legal. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a apelada tinha ciência da litigiosidade do bem no momento que celebrou o instrumento particular de compra e venda. Inviável o reconhecimento da garantia da evicção em seu favor. A sentença deve ser corrigida.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.